Tribunal: TJBA
Processo: 8007616-37.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8007616-37.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: ALISSON DE JESUS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. DECISÃO QUE NEGOU A HOMOLOGAÇÃO DO ANPP. ART. 306 DO CTB. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO COM SUSPENSÃO DA PERSECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA LEGÍTIMA DA POLÍCIA MILITAR. PRECEDENTES DESTA CORTE. PRESENTES OS REQUISITOS. ART 28-A DO CPP. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. JUSTA CAUSA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, que negou a homologação do Acordo de Não Persecução Penal oferecida em face de Alisson de Jesus Santos, pela suposta prática do crime previsto no art. 306 do CTB. 2. A competência quanto a atuação dos policiais militares no contexto em destaque é legítima. Nesse sentido, o art. 144, §5º da Constituição Federal estabelece a atuação dos agentes para a garantia da ordem pública, fator que, conforme ponderado pelo Recorrente e pela Ilustre Procuradoria de Justiça, envolve também a patrulha em vias públicas. Cabe destacar, ademais, o convênio do DETRAN – ID 53714877, firmado entre a polícia militar e o Estado da Bahia, fator que torna prescindível a existência de convênio específico entre o município de Barreiras e a polícia militar. 3. Os requisitos para o oferecimento do acordo de não persecução penal encontram-se devidamente preenchidos, pois trata-se de crime confesso pelo réu (ID 53714806), sem violência ou grave ameaça e com pena máxima inferior a 04 (quatro) anos 4. Urge destacar a independência existente entre as esferas administrativa e judicial, sendo certo reafirmar que a ausência de procedimento administrativo ou ausência de aplicação de multa de trânsito não impendem a persecução penal ou, in casu, a suspensão desta. 5. A instauração do Inquérito Policial e da consequente persecução penal independem de procedimento específico na via administrativa para a infração de trânsito, haja vista restarem devidamente demonstrados os indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, elementos aptos a demonstrar a justa causa. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, determinando-se, dessa forma, a homologação do ANPP. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8007616-37.2022.8.05.0022, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, no qual figura como Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e como Recorrido o acusado Alisson de Jesus Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas pelo voto do Relator. Salvador, .